Tribunal: TJDFT
Processo: 0741197-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0741197-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos referentes a imposto de renda dos proventos da parte autora. O agravante sustentou ser necessário para o reconhecimento administrativo de isenção de recolhimento de imposto de renda a submissão prévia à perícia médica oficial. Afirmou não ter o agravado se submetido à perícia médica oficial, tampouco existem documentos particulares que inquestionavelmente o enquadre como portador de alguma das doenças graves elencadas na legislação que regula a isenção de IRPF. Aduziu ser necessária para deslinde da questão trazida em Juízo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar, de pronto, os efeitos da decisão recorrida. É o breve relato. DECIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste verossimilhança das alegações. De acordo com a Súmula 598 do STJ, ‘É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.’ Entendeu o juízo de origem estar suficientemente demonstrada a doença grave que acomete o agravado, concedendo-lhe a medida antecipatória requerida, de acordo com entendimento da Instância superior. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, posto que, em caso de improcedência da demanda, tem a Administração meios para cobrança do crédito tributário decorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora